Tribunal: TJES
Processo: 5008441-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008441-12.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação civil pública, declinou da competência para o juízo da execução penal quanto ao pedido de interdição de novos detentos em unidade prisional e manteve a distribuição estática do ônus da prova.

A recorrente alega a competência do juízo cível para o controle de políticas públicas estruturantes e a necessidade de inversão do ônus probatório diante da hipossuficiência técnica dos detentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência administrativa do juízo da execução penal para fiscalizar presídios exclui a competência do juízo fazendário para julgar ação civil pública tendente à tutela de direitos fundamentais transindividuais e controle de políticas públicas; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da Defensoria Pública em demandas coletivas que envolvem a proteção de pessoas em situação de hipervulnerabilidade frente à capacidade técnica do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A atribuição correcional do juízo da execução penal, prevista no inciso VIII do art. 66 da Lei de Execução Penal, possui natureza administrativa e não afasta a competência jurisdicional da Vara da Fazenda Pública para processar ação coletiva sobre falhas sistêmicas em políticas públicas.

4)
A pretensão de impedir o ingresso de novos presos possui caráter inibitório e estrutural, adequando-se à via da ação civil pública no juízo cível, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5)
Nas lides de natureza transindividual, a rigidez da dinâmica probatória deve ser abrandada para facilitar a defesa coletiva, especialmente quando a prova depende de
expertise
técnica e acesso a instalações sob controle exclusivo do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A competência administrativa do juízo da execução penal não exclui a competência jurisdicional do juízo fazendário para processar e julgar ação civil pública que verse políticas públicas estruturantes do sistema prisional.

2. É cabível a inversão do ônus da prova em ação civil pública quando demonstrada a hipossuficiência técnica dos beneficiários da tutela coletiva e a maior facilidade de produção da prova pelo ente público."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 1º do art. 373; LEP, inciso VIII do art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.841.159/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.719.174/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 04.12.2018; TJES, CCp. 50012175720248080000, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª C.Cv., j. 11.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a competência do juízo fazendário para apreciar pedido liminar de proibição de ingresso de novos internos em unidade prisional, em sede de ação civil pública, bem como a examinar o cabimento da inversão do ônus da prova em favor da Defensoria, dada a natureza coletiva da demanda e as capacidades técnicas das partes.

A decisão agravada declinou da competência para o juízo da execução penal quanto ao pedido de limitação populacional carcerária e manteve a distribuição estática do ônus probatório.

Todavia, análise detida do arcabouço normativo e da jurisprudência pátria impõe conclusão diversa.

A atuação do juízo da execução penal, conforme previsto no inciso VIII do art. 66 da Lei de Execução Penal, possui natureza eminentemente administrativa.

Essa atribuição correcional ordinária não exclui a competência jurisdicional da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar ação civil pública ajuizada com o escopo de tutelar direitos fundamentais transindividuais da população encarcerada.

Nesse cenário, a demanda matriz não questiona a execução da pena de detentos individualizados, mas sim a falha sistêmica na estruturação e na manutenção de políticas públicas essenciais.

Sob esse prisma, a pretensão cautelar de impedir o ingresso de novos presos assume contornos jurisdicionais de caráter inibitório e estrutural, adequando-se perfeitamente à via da ação coletiva no juízo cível fazendário.

Nesse passo trilha o entendimento do STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PRESOS E INTERDIÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL. CABIMENTO DA VIA. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível o manejo da ação civil pública para tutela de direitos fundamentais da população encarcerada e da segurança pública da comunidade, ainda que as providências coincidam com previsões da Lei de Execuções Penais.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AIn-REsp. 1841159/SP; 2ª Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 25/08/2020; DJe 09/09/2020).

PROCESSUAL CIVIL; AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL; ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ; AÇÃO CIVIL PÚBLICA; INTERDIÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL; LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO;
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL; NATUREZA ADMINISTRATIVA DAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS;
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial no sentido de que a competência dos juízes da execução penal de fiscalização e interdição dos estabelecimentos prisionais tem natureza administrativa e não exclui a possibilidade de manejo de ação civil pública pelo Ministério Público.

2. No mesmo sentido, o Ministério Público possui legitimidade ad causam para propor Ação Civil Pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando a presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado reverbera proteção à dignidade da pessoa humana, à qualidade ambiental, à saúde e à educação.

3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp 1.719.174/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018).

Em uníssono reverbera a jurisprudência deste Sodalício:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 66 DA LEP. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA INSPECIONAR OS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. AUSÊNCIA DE PLEITO COMINATÓRIO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS OU ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS NOS PRESÍDIOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DO JUÍZO CÍVEL PARA APRECIAR E JULGAR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA COM OBJETIVO DE FIXAR OBRIGAÇÕES DE FAZER EM FACE DO PODER PÚBLICO NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1) Na ação originária, a Defensoria Pública Estadual pretende, em síntese, a regularização do Centro de Detenção Provisória de Guarapari/ES (CDPG) junto ao Corpo de Bombeiros, a reforma estrutural da rede de fornecimento de água do referido estabelecimento prisional, bem como a proibição de ingresso de novos internos. Os autos foram ajuizados no juízo suscitado que, ao receber a ação, declinou a competência por entender que a demanda deveria ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, fundamentando a sua decisão no art. 66 da Lei n.º 7.210/83, art. 66-A, inciso VI, da Lei Complementar 234/02 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) e no entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que compete ao Juízo da Execução Penal fiscalizar e, se entender necessário, interditar o estabelecimento prisional. 2) Por sua vez, o Juízo suscitante argumenta que “o artigo 50, inciso VI alínea c da Lei Complementar 242/2002 com alteração da Lei 788/2014 estabelece que a competência da 2ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari é para processar e julgar os crimes de trânsito, violência doméstica, e demais crimes à exceção dos dolosos contra a vida de tóxicos. Competente para a execução e fiscalização de penas e medidas alternativas e respectivos incidentes; do livramento condicional; das penas privativas de liberdade em regime aberto; da suspensão condicional da pena; de prisão simples; das medidas de segurança não detentivas e de multas; ainda que, quaisquer delas, tenham sido impostas nos Juizados Especiais Criminais; bem como, a fiscalização da suspensão condicional do processo, ressalvada a competência do Juiz do processo de conhecimento”. Argumenta ainda que as inspeções mensais no Centro de Detenção Provisória de Guarapari se dão em sistema de rodízio, conforme estabelece a Portaria Conjunta nº 02, de 16 de fevereiro de 2023 dos juízes criminais do Juízo de Guarapari, de forma que não se pode firmar a competência jurisdicional para processar e julgar ação civil pública. 3)
A análise dos autos revela que a Ação Civil Pública que deu causa ao Conflito de Competência entre os Juízos no 1º Grau foi movida em face de aparente negligência do Estado do Espírito Santo envolvendo as condições de unidade prisional, tratando-se, ao que se extrai dos autos, de matéria que, em tese, extrapolaria as atribuições legais do Juízo da Vara de Execuções Penais de Guarapari. 4) Tais questões implicam, na verdade, em reestruturação de políticas públicas específicas ao resguardo de detentos e agentes públicos, não tendo, portanto, qualquer relação com os processos atinentes à competência da Vara de Execuções Penais de Guarapari. 5) Como bem pontuado pelo D. Procurador de Justiça no ID nº 9248600, “Em que pese a competência ratione materiae do Juízo das Execuções Penais para inspecionar os estabelecimentos prisionais, vejo que não há, na ação matriz, qualquer pleito cominatório relacionado à fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos penais ou às atividades administrativas do Juízo das Execuções Penais nos presídios”. 6) Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES.
(TJES; CCp. 50012175720248080000; 3ª C.Cv.; Relª. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 11/10/2024).

Vencido esse ponto, desponta cediço o abrandamento da rigidez da norma processual atinente à dinâmica probatória nas lides de natureza transindividual.

O escopo tutelar atrai a inafastável facilitação da defesa coletiva.

No panorama fático delineado, a recorrente atua na proteção de pessoas em situação de hipervulnerabilidade e extrema restrição de liberdade, as quais não ostentam meios operacionais para produzir provas técnicas complexas.

Em contrapartida, as entidades demandadas detêm total
expertise
, acesso irrestrito às instalações, corpos técnicos especializados e arquivos documentais detalhados sobre a intrincada infraestrutura da unidade.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da regra excepcional alocada no § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil, consolidando a necessária teoria da distribuição dinâmica.

A inversão probatória em ações civis públicas constitui vital mecanismo de equidade processual e verdadeiro instrumento garantidor do acesso efetivo à justiça.

Confira-se o firme posicionamento do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 8º E 19, X E XI, DA LEI 9.472/97. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211 DO STJ. ANATEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. AÇÃO QUE VISA A PROTEÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE DECISÃO COM COMANDO ALEATÓRIO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] De acordo com a jurisprudência consagrada nesta Corte, no que se refere à alegada ofensa ao art. 6º, VIII, do CDC, "o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista,
faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação" (STJ, REsp, 1.253.672/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2011). Precedentes do STJ.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.017.611/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020.)

A redistribuição do ônus processual de comprovar a regularidade fática e estrutural do fornecimento de água não apenas soa plenamente cabível, como também imperiosa para assegurar o escorreito equilíbrio do litígio.

Por conseguinte, cabe ao magistrado de primeira instância o dever de exercer plena jurisdição sobre o pleito liminar proibitivo e redirecionar a atividade probatória aos entes com maior aptidão para produzi-la.

Do exposto, e por tudo mais que consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reconhecer a competência do juízo fazendário para apreciar o pedido de vedação temporária de ingresso de novos internos na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim e determinar a inversão do ônus probatório, atribuindo ao
ente estatal e à concessionária
o encargo de demonstrar a regularidade técnica e operacional do sistema de abastecimento de água e das instalações hidráulicas da unidade prisional
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.